Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-19.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-19.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (EMBARGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO registrado(a) civilmente como SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (EMBARGANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO - CPF: 755.891.259-87 (EMBARGANTE), LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO - CPF: 042.559.391-60 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO registrado(a) civilmente como SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO - CPF: 755.891.259-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO - CPF: 042.559.391-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Solismar Eloi Berlatto contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento da execução em relação a quatro duplicatas, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta que essa omissão contraria o art. 85, § 1o, do CPC e o Tema 410 do STJ, que prevê o arbitramento de honorários em casos de acolhimento parcial de impugnação ou de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de fixação de honorários advocatícios no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação caracteriza omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acolhimento dos Embargos de Declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à reanálise do mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de questões que não foram devidamente apreciadas.

5.

No caso concreto, o acórdão embargado, ao dar provimento parcial ao recurso de apelação, reconheceu, ainda que implicitamente, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, sem fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

6.

Nos termos do Tema 410 do STJ, "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução".

7.

Diante disso, configura-se a omissão do acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser sanada com a fixação de honorários no percentual de 12% sobre o proveito econômico obtido.

8.

Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida nos autos, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decisão que acolhe, ainda que parcialmente, impugnação ou exceção de pré-executividade configura omissão sanável por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade gera o direito à fixação de honorários advocatícios, conforme dispõe o Tema 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 1o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Solismar Eloi Berlatto
c
ontra acórdão que julgou parcialmente o recurso de apelação.

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que “
No julgamento do recurso de apelação Vossa Excelência reformou parcialmente a decisão de origem, determinando o prosseguimento da execução em relação às duplicatas 594, 600, 852 e 1069. Contudo, com a devida
vênia
, a r. decisão foi omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelece o artigo 85, §1o do Código de Processo Civil. Tal omissão configura, contrariedade ao Tema Repetitivo 410 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o arbitramento de honorários quando há acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, bem como em casos de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.”

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que não fixou os honorários advocatícios.

Assista razão à parte embargante.

Isso é assim porque ao dar provimento parcial ao recurso de apelação para que a execução prosseguisse em relação a 4 (quatro) duplicatas, resta evidente que a houve o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade em relação às demais duplicatas.

No caso aplica-se o tema 410 do STJ que assim dispõe: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Assim, não tendo o acórdão se manifestado dos honorários resta caracterizada a omissão no tocante aos honorários advocatícios.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito integrativo
para sanar a omissão e dado o novo panorama sucumbencial estabelecido, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025